Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Noticiou-se nos autos o falecimento do Autor, sem que se tenha promovido a substituição processual. Assino o prazo de cinco (5) dias para regularização e nova representação nos autos. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator